Tribunal: TJMT
Processo: 1020782-41.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1020782-41.2019.8.11.00041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Maria América Campos Ferreira.
O Juiz a quo condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos desde a data do acidente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.
A Apelante alega que a Recorrida não faz jus à verba indenizatória por ausência de cobertura técnica, isto é, porque não houve o pagamento do seguro obrigatório do veículo que causou o sinistro dentro do prazo do vencimento.
Assim, requer o provimento do Recurso neste ponto.
A Apelada apresentou contrarrazões, rebateu as teses do Apelo, bem como pugnou pelo total desprovimento do Recurso e a condenação da Recorrente às penalidades por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81, do CPC (ID. 40006961).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO
Da análise do apelo, é dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, máxime porque a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência do STJ.
Com efeito, segundo a jurisprudência do STJ, o não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório, de responsabilidade dos proprietários de veículos automotores de via terrestre, é fato irrelevante ao direito à cobertura pela vítima (ou sucessores) do acidente de trânsito.
Aliás, a matéria encontra-se sumulada pela Corte Superior e, consoante redação do Enunciado n.o 257 “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
Não fosse isso o bastante, a Corte Superior já se posicionou no sentido de que é cabível a indenização do seguro DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio.
Veja-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020). (sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).(grifei)
Assim, infere-se que a quitação do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para pleitear a indenização correspondente. No caso dos autos, é fato incontroverso que a Apelada sofreu acidente de trânsito e satisfez todos os requisitos legais para pleitear a verba indenizatória correspondente ao grau da lesão, de modo que não há razões para a modificação da sentença.
Logo, tendo em vista que a questão já está pacificada e sumulada no Superior Tribunal de Justiça, não há dúvida de que o vertente Recurso tem manifesto intuito protelatório, de modo que deve ser acolhida a tese de litigância de má-fé alegada pela Recorrida em suas contrarrazões, pois a Recorrente praticou a conduta prevista no inciso VII, do artigo 80 do CPC.
Desta forma, nos termos do artigo 81, § 1o, condeno a Recorrente ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ, nego provimento ao Apelo e mantenho a sentença. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no artigo 81, § 1.o, do CPC.
Tendo em vista o desprovimento do Apelo, majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora